Tribunal: STF
Processo: Inq 512
Classe: Inq
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-20
Data de publicação: 1992-02-20

Ementa:
AÇÃO PENAL PRIVADA - PEREMPÇÃO (CPP, ART. 60, I)  -  INÉRCIA
DO QUERELANTE, QUE DEIXOU  DE  PROMOVER  A  EXTRAÇÃO  DO  MANDADO  DE
NOTIFICAÇÃO  DO  QUERELADO  -  INTIMAÇÃO  PELA  IMPRENSA  -   OMISSAO
REITERADA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO QUERELADO.
         - A perempção constitui causa extintiva da punibilidade.  Só
ocorre nos procedimentos instaurados pelo ajuizamento de  ação  penal
exclusivamente privada.
Trata-se de sanção jurídica imponivel a contumacia do querelante.
         A inércia do querelante, cujo comportamento omissivo gera  a
paralisação do processo penal condenatório por mais  de  trinta  (30)
dias, traduz  situação  configuradora  de  perempção  da  ação  penal
privada.
         Basta, para efeito de caracterização  da  perempção,  que  o
querelante, notificado pela imprensa  oficial,  deixe  de  adotar  os
necessarios atos de impulsão  da  "persecutio  criminis".  Decorridos
mais  de  trinta  dias,  opera-se  a  extinção  da  punibilidade   do
querelado.